Tribunal: TJMT
Processo: 1000420-19.2021.8.11.0018
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000420-19.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE ALCIR PAULINO registrado(a) civilmente como JOSE ALCIR PAULINO - CPF: 581.013.221-91 (APELANTE), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), OSCAR MARTINS BEZERRA - CPF: 441.716.681-15 (APELADO), OSCAR MARTINS BEZERRA - CPF: 441.716.681-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. EXECUÇÃO DE CONVÊNIO FEDERAL PELO MUNICÍPIO. IRREGULARIDADES VERIFICADAS APÓS A GESTÃO DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ex-prefeito municipal contra sentença que, em ação civil pública de ressarcimento ao erário ajuizada pelo Município de Juara/MT, julgou procedente o pedido
de ressarcimento
com fundamento na prática de ato doloso de improbidade administrativa, condenando solidariamente os réus à devolução de R$ 210.938,38, em razão de irregularidades na execução do Convênio nº 412/2008-MI, celebrado entre o Município e a SUDECO, cujo objeto era a execução de obras de drenagem e pavimentação asfáltica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade ativa para propor ação de ressarcimento ao erário decorrente de convênio com a União; (
ii
) apurar se
há dolo ou culpa grave aptos a justificar a condenação ao ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município que celebrou convênio federal e recebeu os recursos assume a posição de gestor direto e possui legitimidade ativa para buscar judicialmente o ressarcimento ao erário, especialmente quando compelido à devolução de valores à União por reprovação na prestação de contas.

A responsabilidade pessoal de agentes públicos por prejuízo ao erário exige comprovação de conduta dolosa ou, no mínimo, culpa grave, sendo vedada a responsabilização objetiva.

Os relatórios técnicos que embasaram a condenação foram elaborados após o término das gestões dos réus, referindo-se a falhas de manutenção e inexecuções justificadas por entraves administrativos
ou
ocorridos sob a responsabilidade de gestores posteriores.

Não há nos autos provas de que os réus tenham agido com dolo ou mesmo culpa grave, tampouco de que tenham contribuído diretamente para os vícios apontados,
especialmente pela
conclusão da obra e a aceitação do objeto do convênio
terem sido
realizadas por administração subsequente.

A ausência de demonstração de nexo causal entre a conduta dos réus e o dano alegado ao erário inviabiliza a condenação, ainda que em sede de ação autônoma de ressarcimento.

Reconhecida a identidade fática entre os corréus, aplica-se o art. 1.005 do CPC para estender os efeitos do provimento ao litisconsorte que não interpôs recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O ente municipal que celebrou convênio com a União possui legitimidade para ajuizar ação de ressarcimento, quando demonstrado o prejuízo a seu erário.

A responsabilização pessoal de
ex-gestores
por prejuízo ao erário exige prova de dolo ou, ao menos, culpa grave, sendo inadmissível a responsabilização objetiva.

A eficácia expansiva subjetiva do recurso autoriza a extensão dos efeitos da decisão favorável a corréu na mesma situação fática, nos termos do art. 1.005 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por José Alcir Paulino contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário, ajuizada
pelo Município de Juara em face do ora apelante e de Oscar Martins Bezerra, ambos ex-prefeitos do referido ente municipal.

A demanda originou-se de supostas irregularidades na execução do Convênio nº 412/2008-MI, celebrado entre o Município de Juara e a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO, cujo objeto consistia na realização de obras de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica no bairro Santa Cruz,
daquela
municipalidade.

O juízo de origem, em decisão interlocutória, reconheceu a prescrição da pretensão sancionatória por ato de improbidade administrativa, com base no art. 23 da Lei nº 8.429/1992 (redação anterior), determinando o prosseguimento do feito apenas quanto ao pedido de ressarcimento ao erário.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento, sob o fundamento de que os requeridos, embora tenham recebido os recursos públicos por meio de convênio, não comprovaram a execução integral do objeto nem prestaram contas de forma regular, configurando, segundo o juízo, dolo específico nas condutas descritas no art. 10, XI, da Lei de Improbidade Administrativa, motivo pelo qual foram condenados, solidariamente, à restituição do valor de R$ 210.938,38 ao erário municipal.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de ato doloso a justificar o ressarcimento; (
ii
) a ausência de demonstração de que tenha concorrido para os
fatos apontados, sobretudo por se tratar de gestão subsequente à celebração do convênio; (
iii
) que as irregularidades apontadas decorreram de entraves posteriores à sua administração, além de decisões adotadas por autoridades da gestão seguinte.

Intimado para apresentar contrarrazões, o apelado quedou-se inerte.

O Ministério Público apresentou parecer pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de apelação interposta por José Alcir Paulino contra sentença que, embora tenha reconhecido a prescrição da pretensão punitiva por ato de improbidade administrativa, julgou procedente o pedido de ressarcimento ao erário, entendendo configurado ato doloso de improbidade nos termos do art. 10, XI, da Lei nº 8.429/1992, com base em irregularidades apontadas na execução do Convênio nº 412/2008-MI, firmado com a
Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO
, com vigência de
04/07/2008 a 10/07/2013
.

O apelante sustenta, em preliminar, a ilegitimidade ativa do Município de Juara, sob o argumento de que os recursos repassados decorreriam de convênio com a União, o que afastaria o interesse jurídico do ente municipal em promover a presente ação de ressarcimento. No entanto, tal alegação não se sustenta.

Isso porque, o
Município, ao firmar o convênio e executar suas cláusulas, assume a condição de gestor e destinatário direto das verbas, incumbindo-lhe, por consequência, a obrigação de zelar por sua correta aplicação.

É pacífico, ainda, o entendimento de que o ente convenente possui legitimidade ativa para buscar o ressarcimento ao erário municipal, especialmente quando já tenha sido compelido a restituir valores à União, como de fato ocorreu no caso em tela, mediante cobrança administrativa decorrente da reprovação parcial da prestação de contas.

Nesse contexto:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LITÍGIO DE NATUREZA CÍVEL. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS N. 208 E 209/STJ.
VERBAS SUJEITAS À PRESTAÇÃO DE CONTAS NO TCU NÃO CONFIGURAM COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA JUSTIÇA FEDERAL
. AUSÊNCIA DE FIGURAÇÃO DO ENTE FEDERAL NOS POLOS PROCESSUAIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência proposto pelo Juízo de Direito 1ª Vara dos Feitos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Chorrochó - BA em desfavor do Juízo Federal da 1ª Vara de Paulo Afonso - SJ/BA, nos autos da ação civil pública por Ato de Improbidade Administrativa, sob o n. 8000812-53.2019.8.05.0056, ajuizada pelo Ministério Público Federal. Nesta Corte, o conflito negativo de competência foi conhecido. II
- Acerca da matéria sob análise, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu os enunciados das Súmulas n. 208 e 209 desta Corte Superior que dizem
respeito à seara criminal, não se aplicando aos litígios de natureza civil.
III - Desta forma, a competência cível da Justiça Federal é delimitada objetivamente em razão da pessoa (ratione personae) e configurada pela presença das pessoas jurídicas de direito público previstas no art. 109, I, da CF na relação processual, seja como autora, ré, assistente ou oponente, independentemente da natureza da relação jurídica litigiosa.

IV - Aliado a isso, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido "
de que, nas ações de ressarcimento ao erário e de improbidade administrativa ajuizadas em razão de eventuais irregularidades praticadas na utilização ou na prestação de contas de valores decorrentes de convênio federal, como é o caso dos autos, o simples fato de as verbas estarem sujeitas à prestação de contas no Tribunal de Contas da União, por si só, não justifica a competência da Justiça Federal, sendo necessária a presença de um dos entes arrolados no art. 109, I, da CF/1988".
(CC n. 196.170/PA, Ministro Paulo Sérgio Domingues,
DJe
de 28/6/2024). V - Nessa linha, é importante destacar que "
encontra-se pacificada a jurisprudência segundo a qual os juízes estaduais são competentes para julgar as causas em que se discute responsabilidade por improbidade administrativa, decorrente de gestão irregular de verbas públicas de natureza federal, quando ausente manifesto interesse por parte de correspondente órgão/ente.
" (CC n. 179.106/SP, Ministro Francisco Falcão,
DJe
de 11/11/2021.) VI – (...). VII - No caso em tela, depreende-se que nenhum ente federal indicado no art. 109, i, da Constituição Federal figura nos polos da relação processual, tampouco houve requerimento da parte autora nesse sentido e não há nos autos do presente feito a existência de manifestação da União no sentido de interesse no julgamento da controvérsia. VIII - Há de se reconhecer a incompetência do Juízo Federal para o processamento e julgamento da presente demanda, declarando-se competente o Juízo estadual suscitante. IX
- Correta a decisão a qual conheceu do conflito negativo de competência, declarando a competência do Juízo da 1ª Vara dos Feitos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Chorrochó - BA. X - Agravo interno improvido. (STJ,
AgInt
no CC n. 205.893/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

Dessa forma, ao demonstrar o desembolso de valores de seu próprio orçamento, em razão de irregularidades imputadas à gestão local do convênio, revela-se inquestionável o interesse jurídico do Município de Juara na propositura da presente demanda. Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa
da ação
.

Passando-se à análise do mérito, verifica-se que o juízo de origem entendeu
pelo dever de ressarcimento ao erário pelos réus em decorrência da
configura
ção de
ato doloso de improbidade administrativa, com fundamento no art. 10, XI, da Lei nº 8.429/1992.

Segundo fundamentado pelo juízo de origem, os réus não teriam prestado contas de forma devida e tampouco demonstrado a execução integral do objeto do convênio, circunstâncias que, em conjunto com as irregularidades verificadas em inspeção posterior, teriam evidenciado o dolo específico necessário à responsabilização.

Contudo, com o devido respeito, tal juízo de procedência não se sustenta, pois o conjunto probatório não permite, com a segurança jurídica necessária, a imputação de
conduta dolosa
(exigido para ressarcimento decorrente da prática de ato de improbidade) ou ao menos culpa grave (ação autônoma de ressarcimento)
.

O Relatório de Inspeção nº 032/2015, que embasa os fundamentos da
condenação
,
foi assim consignado
na sentença

quanto as irregularidades nas obras do convênio
em análise
:

Nessa perspectiva, por meio do RELATÓRIO DE INSPEÇÃO 032-2015/APOIO

TÉCNICO SUDECO/MI, ao Id. 49939921, págs. 73-77, foi averiguado, por meio da vistoria

realizada e das informações fornecidas pela prefeitura, algumas irregularidades, bem como que as

obras careciam de serviços complementares para atenderem plenamente a sua funcionalidade e o

benefício social, dos quais:

a) que a drenagem pluvial estava aparentemente

concluída, porém, não foi

possível verificar a funcionalidade, devido ao entupimento das bocas de lobo e

aos poços de visita não terem as chaminés e tampas executadas;

b) a falta de manutenção das tampas de bocas de lobo, uma vez que muitas

estavam quebradas ou não existiam;

c) que em que pese os bueiros duplos de concreto foram corretamente

executados, havia muita vegetação prejudicando sua funcionalidade e, assim

como as bocas de lobo, possuíam muito lixo impedindo o escoamento natural

da água;

d) quanto à pavimentação asfáltica, objeto do convênio (Ruas Geraldo Dante,

Cazu

Ikeno
, José Cláudio Bressan e Av. Dona Nilza), na Av. Dona Nilza

(lado direito),
houveram
80 (oitenta) metros não executados, devido, de

acordo com o engenheiro da Prefeitura, à dificuldade de desapropriação da

área do projeto;

e) apesar das Ruas Florentino Faria de Lima, Venâncio da Silva, Ernestino

Cecílio dos Santos, Aristides
Canedo de Oliveira e Casemiro
Kovalski

receberem a drenagem pluvial, a pavimentação não fazia parte do objeto do

convênio, de modo que a área técnica responsável pelo convênio entendeu que

sem a pavimentação, não haveria a possibilidade de haver funcionalidade da

obra.

Após, foi realizada nova perícia final
,
em 21 e 22 de março de 2018, identificando-se que persistiam diversos problemas apontados pela área técnica em 2015, quando foi dado novo prazo para correção e “
recomendou-se a recuperação e manutenção das redes de drenagem, meio
-
fio e sarjetas, de modo a garantir a plena utilização do objeto pela comunidade
” (ID
49940756
–
fl.s
52)
.

Em 2020, o município encaminhou justificativa técnica, sendo solicitada informações complementares, sendo encaminhados os boletins de medição, com análise pela
nota técnica engenharia nº
69/2020/COENG/CGEPDR/DIPGF
, que pontuou o dever de restituir a união o valor
de 156.392,68, sem as correções financeiras aplicáveis (ID nº
49940756
– fls
.
52
e 55
)
, assim apontando como glosa:

Por fim,
na
n
ota técnica nº
9/2021/DPC/CGEOFPC/DA/SUDECO
determinou
-se
a devolução d
os
valores
acima
pelo município de Juara a União
, acrescidos correção, que resultou no montante de R$ 210.938,38
(ID nº
49940764
– fls. 76/78)
.

Do contexto fático supracitado, não é possível apontar com segurança responsabilidade aos réus,
especialmente pela
gestão do apelante
ter
find
ado
em 2012 e do corréu em 2008.

Cumpre
ressaltar
que o citado relatório técnico

em
que constatou as irregularidades
foi elaborado em 2015
, sendo que
as irregularidades nele apontadas
,
especialmente a falta de manutenção das obras, a perda de funcionalidade de sistemas de drenagem e a necessidade de reparos pós-conclusão
,
referem-se a obrigações contínuas de conservação e gestão do patrimônio público, que recaem sobre a administração subsequente, não sobre os réus
, visto que
a
obra foi concluíd
a
em junho de 2013
(
314833351 – fl. 142
)
e vigência expirada para a prestação de contas em 10/07/2013

(ID nº
49940764
– fl. 76
,
quando já tinha findado o mandato d
e ambos os
réus
.

Imputar-lhes dolo pela ausência de manutenção posterior seria inadmissível juridicamente e contrário à lógica da responsabilização subjetiva exigida em ações de
ressarcimento, sobretudo decorrentes de ato
improbidade
administrativa
.

Quanto
ao apontamento de que embora
a drenagem pluvial est
ivesse
aparentemente

concluída

não t
inha
m
as chaminés
e tampas
, estando muitas quebradas ou não
executadas
,
não é possível sequer imputar
com segurança que sobre a gestão deles
teria
ocorr
ido
desídia, notadamente pela conclusão da obra ter sido atestado por gestor posterior em conjunto de engenheiro
responsável
.

No que se refere à alegada não execução de aproximadamente 80 metros lineares de pavimentação, igualmente não se extrai dos autos qualquer elemento capaz de evidenciar conduta dolosa.
O
Relatório de Inspeção nº 032/2015
supracitado
pontuou
como
justificativa para
a inexecução as dificuldades relacionadas à desapropriação da área, situação que exige medidas administrativas complexas,
o que, sem outros elementos probatórios que apontem dolo ou culpa grave na conduta dos gestores, evidenciam
a ausência de
dolo,
culpa grave ou desídia.

Frise-se, novamente, que
o recebimento da obra como integralmente executada
não
foi formalizado pelos ex-prefeitos ora requeridos, mas por engenheiro e pelo prefeito que exerceu mandato subsequente
, o qual não integra a lide
, fato que revela, de forma inequívoca, que a decisão administrativa de considerar o objeto como finalizado
,
mesmo com a falha parcial identificada
,
foi ato atribuído à gestão posterior,
não havendo, assim, segurança para atribuir conduta dolosa apta a ensejar o ressarcimento ao erário
dos réus.

Consigne-se, ainda, que
referente a divergências entre medições físicas e os quantitativos pactuados, inexiste nos autos
qualquer comprovação de superfaturamento, apropriação indevida, má-fé ou intenção de fraudar a execução do contrato. Divergências dessa natureza, em contratos administrativos, são comumente observadas em razão de ajustes técnicos ou limitações materiais, não sendo suficientes, por si sós, para caracterizar dolo
ou, ainda, culpa grave
.

Por todo o exposto, constata-se que não há prova nos autos de que José Alcir Paulino ou Oscar Martins Bezerra tenham atuado com dolo
ou culpa grave
, sendo certo que as irregularidades apontadas nos relatórios técnicos são, em sua maioria, supervenientes à gestão dos réus ou decorreram de causas justificadas, como dificuldades relacionadas à desapropriação da área necessária à execução de parte da obra.

Soma-se a isso o fato de que a decisão administrativa de considerar o convênio como finalizado foi tomada por autoridades da gestão subsequente,
o que compromete
o nexo de causalidade necessário à responsabilização dos requeridos.

Dessa forma,
ainda se verificasse a conduta
sob a ótica de uma ação autônoma de ressarcimento
sem decorrer
de ato improbo
, não se revela juridicamente admissível a imputação de responsabilidade civil sem a comprovação de conduta
ao menos
culposa grave
– no caso de ressarcimento não decorrer de ato de improbidade
, o que, definitivamente, não se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. EXECUÇÃO IRREGULAR DE CONVÊNIOS MUNICIPAIS.
AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE DOS GESTORES. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação civil pública ajuizada em face de ex-prefeito e ex-secretário municipal de saúde, objetivando o ressarcimento de valores decorrentes da execução irregular dos convênios nº 1443/2013 e 1446/2013, firmados com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.

A sentença recorrida afastou a responsabilidade pessoal dos gestores por ausência de dolo ou culpa grave, entendendo que as irregularidades apuradas possuíam natureza meramente administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em definir se é possível a responsabilização pessoal de agentes públicos pelo ressarcimento de valores decorrentes de execução irregular de convênios, independentemente da demonstração de dolo ou culpa grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade pessoal de agentes públicos por danos ao erário exige a comprovação de dolo ou, ao menos, culpa grave, não admitida a responsabilidade objetiva, nos termos da orientação do STF no RE nº 1.367.271 (Tema 1.199 da Repercussão Geral).

5.
A distinção entre ação civil pública e ação de improbidade administrativa não afasta a necessidade do elemento subjetivo, requisito comum a ambas quando se busca responsabilização pessoal
.

6.
No caso concreto, as provas demonstram apenas irregularidades formais na execução dos convênios, sem evidências de dolo, má-fé ou desvio de recursos
públicos.
Os veículos foram adquiridos e destinados ao Município, embora não atendendo integralmente às especificações técnicas do ajuste.

7.
A devolução administrativa dos valores, mediante termo de confissão e parcelamento, não implica reconhecimento de ilicitude pessoal dos gestores, mas simples ajuste contábil entre entes federados
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

1. A responsabilização pessoal de agentes públicos por
dano
ao erário exige a demonstração de dolo ou culpa grave, sendo vedada a responsabilidade objetiva.

2. Irregularidades administrativas na execução de convênios, desacompanhadas de prova de má-fé ou prejuízo intencional ao erário, não ensejam o dever de ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 8.429/1992, art. 1º, §§ 1º e 2º; RE nº 1.367.271 (Tema 1.199/STF). Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.367.271, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.405596-8/001, Rel.ª Des.ª Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, j. 28.10.2025. (TJMG-Apelação
Cível 1.0000.25.376480
-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Paulo Salgado (JD Convocado), 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2025, publicação da súmula em 18/12/2025)

Diante dessas razões, impõe-se a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da inexistência de dolo ou culpa grave, e, por consequência, a absolvição de ambos os requeridos da condenação imposta.

Cumpre registrar, por fim, que embora o recurso tenha sido interposto exclusivamente por José Alcir Paulino, os efeitos
da presente decisão devem ser estendidos ao corréu Oscar Martins Bezerra,
visto que condenados na mesma situação fática,
nos termos do art. 1.005 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:

EMENTA
:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DEIMPROBIDADEADMINISTRATIVA – SUPOSTO DESVIO DE MEDICAMENTOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10, CAPUT, DA LEI N° 8.429/1992 - APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO – TEMA N. 1199 DO STF – INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA IMPOR A CONDENAÇÃO AOS RÉUS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS –
EXTENSÃODOS EFEITOS DO RECURSO AOCORRÉUQUE SE ENCONTRA NA MESMA SITUAÇÃO FÁTICA.

1. Com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92,

a responsabilização civil por improbidade administrativa se restringe ao ato praticado com

dolo, sendo que em relação conduta prevista no art. 10 da Lei n. 8.429/92 (dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário), para a sua caracterização, deve ser identificada a finalidade específica (dolo) de ter causado prejuízo ao erário com a motivação de obtenção do proveito ou benefício indevido e no exercício das atividades como agente público; situação não evidenciada no caso em apreço.

2.
Extensão dos efeitos do recurso ao litisconsorte passivo que, condenados pela mesma situação fática, teve o seu recurso não conhecido em face da eficácia expansivo-subjetiva do recurso. Inteligência dos artigos 1.005 do CPC c/c o art. 274 do Código Civil
.

(N.U 0028901-18.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 02/09/2024)

Pelo
exposto, voto por REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de ressarcimento ao
erário
em
relação a
ambos os réus, JOSÉ ALCIR PAULINO e OSCAR MARTINS BEZERRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026